Tribunal: TJDFT
Processo: 0716047-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716047-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ ANTONIO FRANCA DE LACERDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de interposto contra decisão denegatória da gratuidade de justiça. O presente recurso está incluído para julgamento na 33a. sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 16/09/2020. Na petição de ID 18938824, o agravante requer a retirada do processo da pauta presencial, a fim de realizar sustentação oral. Considerando que nos termos do art. 937, VIII, do CPC, não é cabível sustentação oral no caso dos autos, intime-se o agravante para se persiste o interesse na inclusão do feito na pauta presencial por videoconferência. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator